Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravado, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno, conforme artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após decorrido o prazo legal para manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411